Tribunal: TJDFT
Processo: 0714554-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0714554-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANDERSON ALMEIDA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, instrua a revisão criminal com cópia integral dos autos originários. Cumprida a diligência, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2025 14:15:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator